Tribunal: TJDFT
Processo: 0731687-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. CÓPIA. TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE.

1. É possível que a ação monitória seja instruída com a cópia da nota de crédito comercial. O mero temor de circulação do título original, desacompanhado de qualquer prova ou indício nesse sentido, não é fundamento jurídico apto para a rejeição do pedido formulado na ação.

2. A juntada do original da nota de crédito comercial não é imprescindível para a instrução da ação monitória na hipótese em que a existência do crédito é evidente.

3. Apelação desprovida.